Tribunal: TJPA
Processo: 0801008-97.2024.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801008-97.2024.8.14.0025

APELANTE: ESTEFANO JERONIMO DE JESUS FILHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO PELO DEVEDOR. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada devidamente assinado por biometria facial e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados. Demonstrada a contratação entre as partes, disponibilização e utilização do montante pactuado.

4. a assinatura por biometria facial, é meio idôneo para contratação, devidamente disciplinado pela Lei nº 14.063 de setembro de 2020e a Medida Provisória 2.200-2/2001, que validam as assinaturas eletrônicas para a formalização de contratos, tornando a biometria facial é uma forma de assinatura eletrônica com alto nível de segurança
.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ESTEFANO JERONIMO DE JESUS FILHO, em face de sentença proferida pelo juízo de Itupiranga, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0801008-97.2024.814.0025), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“...3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e o pedido contraposto, resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança ficará suspensa por cinco anos a partir do trânsito em julgado desta sentença, uma vez que beneficiário da justiça gratuita, nos moldes do art. 98 do CPC/15.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo que a utilização da biometria facial não é instrumento contratual idôneo e ainda que nunca utilizou o contrato com RMC, buscando a condenação da instituição financeira peoa danos morais no valor de R$20.000,00, bem como a restituição em dobro dos valores descontados.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Desnecessária a intervenção da Douta Procuradoria do Ministério Público.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo
de
admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões Recursais:

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Bancária apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de cartão de crédito com margem consignada firmado entre as partes
(ID 27620762), devidamente assinado pela parte devedora por biometria facial. Além do mais, consta fatura de utilização do cartão de crédito disponibilizado, com saque do valor contratado além de compras em estabelecimentos comerciais (ID nº 27620763, pg. 01/04).

Diversamente do que afirma o Apelante, a assinatura por biometria facial, é meio idôneo para contratação, devidamente disciplinado pela Lei nº 14.063 de setembro de 2020e a Medida Provisória 2.200-2/2001, que validam as assinaturas eletrônicas para a formalização de contratos, tornando a biometria facial é uma forma de assinatura eletrônica com alto nível de segurança
.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pelo apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/11/2025